Tribunal: TJDFT
Processo: 0751366-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751366-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0720203-98.2022.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a liberação de 70% do valor da remuneração do agravante bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 177076440 do processo originário): “Trata-se impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 174190754. Sustenta o executado que foram bloqueados valores em suas contas bancárias destinados ao ressarcimento de terceiro, bem como quantias provenientes de salário, de diárias referentes a despesas de viagens e de restituição de imposto de renda. Além disso, afirma que foram bloqueados ativos financeiros pessoais. O executado destaca, ainda, que há risco à sua subsistência, uma vez que a sua remuneração foi inteiramente bloqueada. Ao final, o executado anexa documentos e postula o desbloqueio de valores com fundamento no que estabelece o artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 175652925. Posteriormente, a parte executada formulou pedido de tutela de urgência, visando o desbloqueio imediato dos ativos financeiros localizados no sistema SISBAJUD. Na petição, o executado reforçou que os valores bloqueados são impenhoráveis e que resultou em risco à sua subsistência. Outrossim, o executado afirmou que parte dos valores bloqueados pertencem a terceiros e que a manutenção da constrição poderá gerar superendividamento. Por fim, o executado anexou novos documentos com a finalidade de comprovar suas despesas e formulou proposta de acordo. A parte exequente se manifestou sobre a nova petição apresentada pela parte executada, conforme ID 176944153. No mesmo ato, manifestou discordância quanto à proposta de acordo. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, nota-se que, embora o executado sustente que a integralidade do valor bloqueado é impenhorável, foram apresentados apenas documentos suficientes para a análise da impenhorabilidade do valor referente à remuneração. Nesse ponto, observa-se que o executado alegou que foram penhorados indevidamente valores destinados a terceiros, concernentes a diárias de viagens, oriundos de restituição de imposto de renda, bem como ativos financeiros pessoais. Todavia, além de não ter sido devidamente comprovada a origem dos valores, deve-se ressaltar que não há previsão legal acerca da impenhorabilidade defendida pelo executado. Desse modo, diante da ausência de comprovação da inadequação da penhora segundo as regras expressas em lei, a medida que se impõe é a manutenção da constrição dos valores que excedem a remuneração. No que se refere, especificamente, à possibilidade de penhora de quantia proveniente de imposto de renda, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07298380920228070000 - (0729838-09.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 4a Turma Cível- JAMES EDUARDO OLIVEIRA). Quanto à impenhorabilidade da remuneração, assiste razão em parte ao executado. Isso, porque, de fato, foi comprovado o bloqueio da remuneração. Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que é possível a mitigação da regra expressa no artigo 833, IV do CPC, porquanto a quantia recebida mensalmente, ainda que parcialmente penhorada, garante a subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como quando o credor não encontrou outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. 2. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor, frente aos rendimentos auferidos pelo devedor, e não se constatando quaisquer prejuízos ao sustento digno do executado, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (07329375020238070000 - (0732937-50.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 8a Turma Cível- Relator JOSE FIRMO REIS SOUB). Ademais, cumpre esclarecer ao executado que a destinação que seria dada aos valores, em regra, não é capaz de afastar a penhora. Note-se que o cumprimento de sentença tem como fundamento um título executivo, razão pela qual o prosseguimento dos atos referentes à presente fase não deve ser obstado em razão da assunção de despesas. Por fim, reputo adequada a manutenção da penhora de 30% da quantia oriunda da remuneração do executado, visto que o percentual está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e certamente não trará riscos à subsistência. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação a penhora para desconstituir a constrição referente a 70% da remuneração do executado (ID 174795048). Conforme comprovante de ID 175054117, a quantia localizada no sistema SISBAJUD foi transferida para a conta judicial vinculada ao Banco de Brasília. Saliento, ainda, que após consulta ao sistema SISBAJUD foi localizado novo bloqueio, o qual foi desbloqueado, porquanto irrisório. Segue o comprovante. Em razão de Convênio celebrado entre este Tribunal e o Banco de Brasília - BRB, os depósitos judiciais vinculados a tal banco são liberados mediante alvará de levantamento eletrônico, tendo a parte duas opções: a) comparecer a qualquer agência do BRB para efetuar o saque; b) informar chave PIX para transferência eletrônica, a qual pode ser o CPF/CNPJ ou os dados bancários da própria parte ou do advogado (pessoa física) devidamente cadastrado nos autos e com poderes para receber e dar quitação. No momento, não é possível expedir alvará em nome dos escritórios de advocacia ou de terceiros não cadastrados no processo. Assim, diga a parte executada se deseja receber a restituição mediante saque pessoal em agência ou transferência via PIX, devendo, neste último caso, indicar a chave CPF ou os dados bancários, devendo, obrigatoriamente, os dados pertencerem à parte ou ao advogado cadastrado e com poderes para receber e dar quitação. Prazo de 5 dias. Após indicados os dados, expeça-se, imediatamente, alvará de levantamento eletrônico, acrescentando, ou não, a chave PIX conforme o caso. Para tanto, informo que deverá ser restituído ao executado o valor de R$ 19.768,99, mais acréscimos proporcionais. Expedido o alvará, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito.” Nas razões recursais (ID 54038278), afirma que foi penhorada a quantia de R$ 84.435,02 em sua conta corrente. Afirma que recebeu a quantia de R$ 13.624,06 referente ao salário do cargo exercido no Senado Federal, o qual foi totalmente bloqueado. Menciona que os valores bloqueados não constituem poupança ou aplicação financeira, mas constituem montantes pertencentes a terceiro, que apenas estavam sendo guardados na conta do executado. Discorre sobre a impossibilidade de penhora de salário. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora. Subsidiariamente, pleiteia seja determinada a manutenção dos valores penhorados em juízo, até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Preparo regular (ID 54038279). Por ocasião da decisão de ID 54155922, a liminar foi parcialmente deferida, tão somente para determinar que os valores bloqueados através do sistema Sisbajud permaneçam depositados em juízo, até o julgamento do presente recurso. Os agravados DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB e RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO apresentaram contrarrazões, ao ID 55351562, suscitando preliminar de intempestividade do recurso, sobre a qual se manifestou o agravante, ao ID 55902949. É o relatório. Passo a decidir. Consoante acima relatado, os agravados suscitam, nas contrarrazões de ID 55351562, questão preliminar relativa à intempestividade do recurso. Oportunizado o contraditório, o agravante afirma, por meio da petição de ID 55902949, que a decisão agravada foi disponibilizada no dia 08 e publicada no dia 09/11/2023, sendo que o prazo recursal, de 15 dias, teve início no dia 10/11/2023 (sexta-feira), findando-se em 01/12/2023, considerando-se a prorrogação do feriado do dia 15/11/2023. Assevera que o recurso, interposto no dia 30/11/2023, é tempestivo. Todavia, em que pese o teor da manifestação do recorrente, de uma análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, o mérito do recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Depreende-se dos autos da ação de cumprimento de sentença que a decisão agravada foi proferida no dia 06/11/2023; no dia subsequente (07/11/2023), o agravo peticionou naquele feito, em cumprimento à decisão proferida, informando a sua chave PIX para fins de expedição do alvará de levantamento, cuja expedição foi determinada pela decisão agravada e na oportunidade deixou consignado na referida petição que “ressalte-se que os demais pontos da decisão em questão serão discutidos em recurso de agravo” (ID 177460150, 5o parágrafo). Ou seja, naquela mesma data, 07/11/2023, o agravante registrou nos autos ciência inequívoca do teor da decisão ora agravada. Nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Assim, considerando a ciência inequívoca do agravante acerca do teor da decisão em 07/11/2023, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início em 08/11/2023. Computando-se nesse interstício o feriado ocorrido em 15/11/2023, o termo final do prazo ocorreu em 29/11/2023. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 30/11/2023 (ID 54038278), de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC. Confira-se o teor dos mencionados dispositivos legais: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para a sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões, e, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora